Tribunal: TJMT
Processo: 8010274-25.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DAMASCENA NAZARO - CPF: 047.334.876-49 (RECORRIDO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (RECORRIDO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO. FATURA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 NÃO DEBITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE VERIFICAR SE HOUVE O DESCONTO DAS FATURAS EM SUA CONTA-CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO A ENERGISA S/A. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os valores cobrados na conta bancária e fatura do cartão de crédito do Recorrido.

1.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2.

Sentença reformada.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JOAQUIM DAMASCENA NAZARO em face de BANCO BRADESCO S/A, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e SERASA S/A.

Em síntese o Autor informa que suas faturas de consumo de energia elétrica são cadastradas para pagamento mediante débito automático em conta corrente, entretanto, no mês de dezembro/2015 a fatura de consumo não foi debitada, mesmo possuindo saldo em conta, o que ensejou a inadimplência da fatura e, por consequência, o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 360,59 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), inserido em 10/01/2016. Informa que após tomar conhecimento da negativação efetuou o pagamento da fatura em aberto. Ao final, busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária das empresas ENERGISA S/A e BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, na mesma oportunidade, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada SERASA S/A, e declarou extinto o feito em relação a instituição arquivista.

Irresignada, a ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e no mérito a inexistência de ato ilícito por ela praticado. Esclareceu que não houve o pagamento da fatura de dezembro/2015, o que autoriza a negativação dos dados do consumidor em razão da inadimplência, assevera, ainda, que a efetivação do pagamento da fatura através do débito automático é uma transação realizada entre o consumidor e a sua agência bancária, não tendo qualquer responsabilidade sobre eventual falha. Acrescentou, ainda, que constava aviso de corte na fatura posterior, assim cabia ao autor verificar o ocorrido.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 59729513, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020